Tribunal: TJBA
Processo: 8002763-93.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002763-93.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CAIO ERIC LIMA NUNES

Advogado(s)
:
PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES, THAIS DE SOUZA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS. DESACOLHIMENTO. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EM FORTES INDÍCIOS DE CRIME PERMANENTE NO INTERIOR DO IMÓVE
L
. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. PROVAS TESTEMUNHAIS INEQUÍVOCAS.
PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. MODALIDADE DELITIVA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS
(USO PESSOAL)
. INVIABILIDADE. ELEMENTOS P
RO
BATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

DELINEAMENTO FÁTICO
: A peça acusatória (ID. 103918997) narra o seguinte:

“
Consta do procedimento inquisitorial anexo, que no dia 16 de fevereiro de 2025, às 12h:30min, nas imediações da Avenida Girassol, no bairro Codevasf, nesta urbe, CAIO ERIC LIMA NUNES foi preso em flagrante por “trazer consigo e guardar” substâncias entorpecentes, no caso a cocaína, em desacordo com determinação legal regulamentar, conforme Laudo Preliminar constante do ID Num. 487244665 - Pág. 41. Consta do procedimento inquisitivo que na data dos fatos, Policiais Militares na função legal de prevenção/repressão de delitos se depararam com um indivíduo na Avenida Girassol do bairro Codevas e no momento da abordagem o suspeito tentou evadir-se jogando para fora dos bolsos, invólucros contendo substâncias em pó de cor branca semelhantes a cocaína, sendo localizado após perseguição e abordagem pela guarnição policial. Dos autos consta que, de imediato, os invólucros descartados na tentativa de fuga foram recuperados pelos policiais, sendo encontrado com o suspeito, 5 (cinco) porções de sustâncias do tipo cocaína e 1 (um) aparelho celular da marca Iphone na cor vermelho. Depreende-se do inquérito policial ademais que na ocasião, os Policiais acompanharam o suspeito até sua casa, na qual autorizou que a equipe de policiais adentrasse ao imóvel e fizesse uma averiguação, sendo encontrado em seu interior, 21 invólucros com a mesma substância semelhante à cocaína, 01 (um) aparelho celular da marca Iphone na cor azul, 02 (duas) balanças de precisão e a quantia em dinheiro, no valor de R$17,00 (dezessete reais). Diante disto, foi dada voz de prisão ao flagranteado CAIO ERIC LIMA NUNES e diante dos fatos, o mesmo foi conduzido para prestar depoimento na Delegacia local. Em seu interrogatório, o Denunciado confirmou os fatos. A natureza da droga apreendida foi confirmada pelo laudo provisório de ID Num. 487244665 - Pág. 41 que testou positivo para substância entorpecente do tipo Cocaína. Consta, também, ao Num. 487244665 - Pág. 38 o laudo de exame de lesões corporais realizados no aculpado, evidenciando a ausência de lesão corporal visível. Restam, portanto, caracterizadas a autoria e materialidade de CAIO ERIC LIMA NUNES pela prática do delito previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, (tráfico de drogas), o que autoriza a deflagração da presente ação penal. DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE A autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejadamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante ID Num 487244665 - Pág. 11, auto de exibição e apreensão ID Num. 487244665 - Pág. 25, depoimentos testemunhais prestados e pelo laudo pericial da droga apreendida ID Num 487244665 - Pág. 41 que testou positivo para substância entorpecente do tipo Cocaína.”

2.
DA
SENTENÇA
RECORRIDA:

Transcorrida a instrução, o Douto Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/Ba, Dr.
Paulo Ney de Araújo
, julgou
PROCEDENTE
o pedido para condenar CAIO ERIC LIMA NUNES como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da minorante descrita no § 4º do art. 33.

A pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, não foi reconhecida qualquer circunstância atenuante ou agravante.

Na terceira fase, incidiu a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), fixando a sanção definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo. Ao final, foi concedido o direito de recorrer em liberdade, em prol do réu.

3.

DAS RAZÕES RECURSAIS:
Inconformada com a sentença, a defesa interpôs recurso de apelação (ID. 103920869), sustentando, preliminarmente, a ocorrência de nulidade processual, advinda de suposta violação de domicílio, porquanto não demonstradas as fundadas razões para a diligência policial. Aduz, também,
“ausência de prova do consentimento do Acusado para que a polícia adentrasse na sua SUPOSTA residência.”
No mérito, argui a ausência de provas hábeis a estadearem o édito condenatório, tendo em vista

a
parcialidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares. Alternativamente, requer a desclassificação do crime inserto no art. 33, caput, da Lei de Drogas para a modalidade delitiva catalogada no art. 28 do mesmo diploma legal.

4.

FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA
SENTENÇA:

4.1.

No caso em tela, constata-se a existência de fundadas razões, nos termos do art. 244 do CPP, para a realização da abordagem policial.

Segundo os policiais militares, responsáveis pela prisão instantânea do réu, lhe foi dada ordem de parada em via pública, tendo ele empreendido fuga. Durante a perseguição, o acusado dispensou um material, sendo, então, alcançado e flagrado na posse de substância entorpecente. Na sequência, afirmou que em sua residência haveria mais drogas, razão pela qual os agentes de segurança se deslocaram até o local indicado, momento que foram apreendidas outros papelotes de cocaína, além de petrechos para traficância, conforme descrito no Auto de Exibição e Apreensão (ID 487244665, p. 25, dos autos de nº 8002574-18.2025.8.05.0146).

Ademais, destacado o caráter permanente do delito estatuído no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e considerado o contexto no qual a diligência foi empreendida, resultava dispensável, em tal situação, prévia autorização judicial para efetivação da busca domiciliar.

4.2.
Não há como absolver o réu do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, pois são indubitáveis a materialidade e autoria.

A materialidade está evidenciada no auto de exibição e apreensão de ID 487244665, p. 25, dos autos de nº 8002574-18.2025.8.05.0146, consignando 26 (vinte e seis) petecas de cocaína, além de duas balanças de precisão, bem no Laudo definitivo de ID 103919007, com resultado positivo para benzoilmetilecgonina.,

A autoria, por sua vez, está demonstrada nas provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme os depoimentos gravados através de mídia audiovisual.

4.3.
Noutro enfoque, uma análise do caderno processual permite afirmar que, apesar do esforço defensivo, a argumentação trazida pelo réu no sentido da desclassificação do tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para a modalidade delitiva do artigo 28 do mesmo diploma legal não merece acolhimento, não sendo cabível a desqualificação para a infração de menor gravidade.

Vale ressaltar que a configuração deste tipo penal reclama dolo específico, pois é preciso, para tanto, que o agente adquira, guarde, tenha em depósito, transporte ou traga consigo substância entorpecente “exclusivamente” para consumo próprio, o que, no entanto, não ficou comprovado nos presentes autos. Para completar, não há nos autos qualquer prova técnica da dependência química, como, por exemplo, laudo médico, ou mesmo prova testemunhal que corrobore a asserção defensiva.

5
.

PARECER MINISTERIAL:
A d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pela Dr.ª AUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme ID. 104586005.

8
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8079050-47.2025.8.05.0001
, em que figura como Apelante

CAIO ERIC LIMA NUNES,
e,

como apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e, nesta extensão, julgá-lo
IMPROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

AC17